Tribunal: TJES
Processo: 0000506-59.2021.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000506-59.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LEI No 13.840/2019. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEFICÁCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL. PREJUDICIAL DE PERDA DE OBJETO ACOLHIDA.
RECURSO PREJUDICADO
.

1.
A internação involuntária de dependente químico é medida verdadeiramente excepcional para tutela do direito constitucional à saúde, que apenas deve ser determinada quando não houver alternativa terapêutica menos gravosa, mediante laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência e ineficácia dos recursos extra-hospitalares para o tratamento do paciente.
2.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001” (STJ - HC: 766226 SP 2022/0266713-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023).
3.
No caso dos autos, restou claro e evidente, inclusive por manifestação da própria parte autora (fls. 36), que não mais subsiste a necessidade ou o interesse do paciente na internação compulsória pleiteada, considerando a adesão ao tratamento ambulatorial, o que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.
4.

Recurso prejudicado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000506-59.2021.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 43/44-v) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Atílio Vivacqua/ES, que, em síntese, condenou o Estado do Espírito Santo e o Município de Atílio Vivacqua, solidariamente, a proceder à internação compulsória.

Em suas razões recursais, o Município de Atílio Vivacqua sustenta,
(i)
preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência de citação do paciente;
(ii)
no mérito, a ilegitimidade passiva do ente Municipal por ausência de competência administrativa, devendo a condenação ser direcionada ao Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões apresentadas às fls. 55/58.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 8681227, arguindo
(i)
prejudicial de perda de objeto e
(ii)
preliminar de nulidade da sentença, por ausência de citação. Caso ultrapassadas as preliminares, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Ao que se depreende dos autos, o Ministério Público foi acionado pela Sra. Renata Lúcia Balduíno, esposa do paciente, e ingressou com a presente ação civil pública pleiteando, na origem, a condenação do Município de Atílio Vivacqua à internação compulsória de Delosmar Dias de Almeida, em situação de dependência química.

A despeito dos laudos médicos que acompanham a exordial (fl. 08), os quais, de fato, subsidiaram a necessidade da internação compulsória, verifico das fls. 31/34 que a esposa de Delosmar esteve presencialmente no ambulatório municipal de Atílio Vivacqua quando da internação do paciente e assinou Termo de Recusa de Internação (fls. 39), informando que o marido aderiu ao tratamento ambulatorial em clínica da Rede Abraço.

Não fosse só, às fls. 38 foi juntado aos autos um Termo de Informação do Ministério Público, em que a Sra. Renata relata a adesão do esposo ao tratamento,
“não sendo mais agressivo/incontrolado, não fazendo o uso de drogas e retornado às suas atividades de serviço”
. Assim é que, diante da melhora apresentada, reiterou o desinteresse na medida de internação compulsória do paciente.

Sabe-se que a internação involuntária de dependente químico é medida verdadeiramente excepcional para tutela do direito constitucional à saúde, que apenas deve ser determinada quando não houver alternativa terapêutica menos gravosa, mediante laudo médico circunstanciado que demonstre a insuficiência e ineficácia dos recursos extra-hospitalares para o tratamento do paciente.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a internação compulsória de dependente de drogas não é medida preventiva e deve ser a última opção adotada após o esgotamento das possibilidades de tratamento extra-hospitalares ou auxílio clínico, consoante o teor dos arts. 4º, 6º e 9º da Lei nº 10.216/2001”
(STJ - HC: 766226 SP 2022/0266713-1, Data de Julgamento: 07/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2023)

No caso dos autos, restou claro e evidente, inclusive por manifestação da própria parte autora (fls. 36), que não mais subsiste a necessidade ou o interesse do paciente na internação compulsória pleiteada, o que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Diante do exposto, sem mais delon
gas,

ACOLHO
a prejudicial da Procuradoria de Justiça para reconhecer a perda superveniente do objeto do processo, extinguindo o feito sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC.

Recurso do Município
prejudicado
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.